Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMBARCAÇÃO NÁUTICA. ANO DE FABRICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NÃO CORRESPONDE COM ANO DA NOTA FISCAL. CONFRONTO DA DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

1. No caso, a demanda diz respeito a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, derivados de contrato de compra e venda de embarcação náutica, ante a alegação de que o ano de fabricação informado no instrumento contratual não corresponderia ao ano informado na nota fiscal.

2. A confrontação do arcabouço probatório demonstra que o documento fiscal se refere a uma fração do processo produtivo da embarcação, enquanto o Título de Inscrição da Embarcação - TIE, emitido pela Delegacia de Capitania dos Portos, prevê expressamente que o ano de construção é o mesmo informado no contrato entabulado entre as partes.

3. Recurso conhecido e não provido.